Tribunal: STF
Processo: RHC 56923
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. O PAR 2 DO ART. 408 DO CPP, NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI 5.941/73, NÃO DEIXA AO ARBITRIO DO JUIZ A
CONCESSÃO DO BENEFICIO ALI ADMITIDO, QUE DEVE SER CONCEDIDO, SE,
OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES,
NÃO ESTIVER O RÉU PRESO EM VIRTUDE DE FLAGRANTE OU DE DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA
QUE O PACIENTE AGUARDE, EM LIBERDADE, O JULGAMENTO, E SE PROCESSE,
COMO DE DIREITO E INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO A PRISÃO, O
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PRONUNCIA.